Tribunal: CARF
Processo: 11080.720167/2007-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2004
INCONSTITUCIONALIDADE DO DEPÓSITO RECURSAL DE30%.
O reconhecimento da inconstitucionalidade da exigência de depósito recursal de 30% enseja, nesse caso concreto, a nulidade dos atos processuais posteriores ao despacho que não admitiu o recurso e o retorno da discussão na esfera administrativa.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS APRESENTADAS EM RECURSO VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluso o direito de fazê-la em outro momento processual. Contudo, tendo o contribuinte apresentado os documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir a juntada e a realização do seu exame, pois seria por demais gravoso e contrário ao princípio da verdade material a manutenção da glosa de deduções sem a análise das provas constantes nos autos.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. VALOR MÉDIO DAS DITR. SIPT. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Não cabe a manutenção do arbitramento do VTN com base no valor médio das DITR do município (SIPT), quando não for considerada a aptidão agrícola do imóvel.
ÁREA DE BENFEITORIAS. PROVA.
As áreas ocupadas com benfeitorias na apuração do ITR devido, quando a suposta prova de existência ocorrer por meio de laudo técnico ou outro meio são suficientes para caracterização.
INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. VEDAÇÃO.
A verificação da compatibilidade da norma tributária com a Constituição é atribuição conferida com exclusividade pela própria Carta ao Poder Judiciário. Desse modo, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é a instância apropriada para essa espécie de debate, como ele próprio já se pronunciou no enunciado de no 2 da súmula de sua jurisprudência, que tem o seguinte teor: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.720167/2007-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.949 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2020
Recorrente
IRACEMA JAEGER PETERSEN JARDIM MEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
INCONSTITUCIONALIDADE DO DEPÓSITO RECURSAL DE30%.
O reconhecimento da inconstitucionalidade da exigência de depósito recursal
de 30% enseja, nesse caso concreto, a nulidade dos atos processuais posteriores
ao despacho que não admitiu o recurso e o retorno da discussão na esfera
administrativa.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS APRESENTADAS
EM RECURSO VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluso o
direito de fazê-la em outro momento processual. Contudo, tendo o contribuinte
apresentado os documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir
a juntada e a realização do seu exame, pois seria por demais gravoso e
contrário ao princípio da verdade material a manutenção da glosa de deduções
sem a análise das provas constantes nos autos.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. VALOR MÉDIO DAS
DITR. SIPT. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Não cabe a manutenção do arbitramento do VTN com base no valor médio das
DITR do município (SIPT), quando não for considerada a aptidão agrícola do
imóvel.
ÁREA DE BENFEITORIAS. PROVA.
As áreas ocupadas com benfeitorias na apuração do ITR devido, quando a
suposta prova de existência ocorrer por meio de laudo técnico ou outro meio
são suficientes para caracterização.
INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. VEDAÇÃO.
A verificação da compatibilidade da norma tributária com a Constituição é
atribuição conferida com exclusividade pela própria Carta ao Poder Judiciário.
Desse modo, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é a instância
apropriada para essa espécie de debate, como ele próprio já se pronunciou no
enunciado de no 2 da súmula de sua jurisprudência, que tem o seguinte teor: “O
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.720167/2007-49
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.949 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.720167/2007-49

CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo da alegação quanto às benfeitorias, e, na
parte conhecida do recurso, por maioria de votos, dar-lhe provimento parcial para restabelecer o
Valor da Terra Nua (VTN) declarado pelo contribuinte em sua Declaração do Imposto Sobre a
Propriedade Territorial Rural (DITR). Vencido o conselheiro Luís Henrique Dias Lima, que
negou provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Tratou-se de lançamento fiscal contra a Contribuinte Recorrente referente ao
Imposto Territorial Rural, exercício 2004, conforme objeto (fls. 2-5):
Valor da Terra Nua declarado não comprovado
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou por meio de laudo de
avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, o valor da terra
nua declarado.
Documento de Informação e Apuração do ITR (DIAT), o valor da terra nua foi
arbitrado, tendo com base as informações do Sistema de Preços de Terra – SIPT da
RFB. Os valores do DIAT encontram-se no Demonstrativo de Apuração do Imposto
Devido, em folha anexa.
Enquadramento Legal
ART 10 PAR 1 E INC I E ART 14 L 9393/96
Complemento da Descrição dos Fatos:
A contribuinte foi intimada a comprovar o valor da terra nua declarado. Não tendo se
manifestado dentro do prazo legal, o valor da terra nua foi arbitrado, tomando como
referencia o SIPT (Sistema de Informação de Preços da Terra), para o exercício de
2004, município de Eldorado do Sul, R$3.890,34/ha. Assim, o VTN total é de R$
5.677.951,23.

Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.949 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.720167/2007-49

Intimada, a Contribuinte apresentou tempestivamente impugnação e documentos,
inclusive Laudo Técnico (fls. 94-156), embora assinado por um engenheiro civil e outro
agrônomo, está ausente a ART e seu respectivo comprovante de pagamento, além da ausência de
comparativos de preços e documento para esta finalidade.
O acórdão no 04-19.963 (fls. 159-165) da 4a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Campo Grande (DRJ-CGE) negou provimento à impugnação, conforme
ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2004
DO VALOR DA TERRA NUA. Tendo apresentado laudo com valor superior ao
lançado, a impugnação deve ser declarada improcedente.
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
Não cabe a apreciação sobre inconstitucionalidade argüida na esfera administrativa
DA PROPORCIONALIDADE E DA VEDAÇÃO AO CONFISCO.
As multas aplicadas são as previstas na legislação e não ocorreu a ofensa ao princípio da
proporcionalidade nem à vedação ao confisco.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.

Intimada, a Contribuinte interpôs recurso voluntário (fls. 166-193) e novo laudo
técnico (fls. 197-202), com os comprovantes de ART e pagamento.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 166-193) e documentos são tempestivos e atendem os
demais requisitos de admissibilidade.
Por sua vez, em relação ao depósito recursal, destaco a Súmula no 21, do Supremo
Tribunal Federal:
Súmula no 21. INCONSTITUCIONALIDADE DO DEPÓSITO RECURSAL DE 30%.
O reconhecimento da inconstitucionalidade da exigência de depósito recursal de 30%
enseja, nesse caso concreto, a nulidade dos atos processuais posteriores ao despacho que
não admitiu o recurso e o retorno da discussão na esfera administrativa.

Ainda, quanto ao conhecimento, dele conheço em parte, deixando de conhecer
quanto às benfeitorias visto que não foi matéria de análise pela DRJ.

Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.949 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.720167/2007-49

Dos Documentos Apresentados (fls. 197-202) com o Recurso Voluntário
Inicialmente, como parte da solução do litígio, peço vênia para me valer, como
razões de decidir, de trechos do voto vencedor que prevaleceu no julgamento do acórdão no
1302002890, da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção, julgado aos 14 de junho de 2018,
relativamente à preliminar de não conhecimento dos documentos trazidos no recurso voluntário,
suscitada de ofício naquele caso pelo conselheiro relator:
(...) Ousa-se discordar do ilustre relator no ponto em que entendeu pela impossibilidade
de o contribuinte juntar documentos aos autos, após a apresentação da impugnação
administrativa.
É que o processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
Verdade Material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato
gerador) praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício,
independentemente de requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos
ocorridos.
A possibilidade de o julgador requerer diligência, em busca da realidade dos fatos, está
prevista expressamente no artigo 18 do Decreto 70.235/72. Confira-se:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
A ilação do citado dispositivo do Decreto 70.235/72, que rege o processo
administrativo, é de que deve a Administração Pública se valer de todos os elementos
possíveis para aferir a autenticidade das declarações e argumentos apresentados pelos
contribuintes.
Deve-se ressaltar, sobre o processo administrativo fiscal, que como mencionado, ele é
delineado por diversos princípios, dentre os quais se destaca o da Verdade Material,
cujo fundamento constitucional reside nos artigos 2o e 37 da Constituição Federal, nos
quais o julgador deve pautar suas decisões. É dever do julgador perseguir a realidade
dos fatos.
Nesse sentido, são os ensinamentos do ilustre Professor James Marins:
A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a
realidade factual e sua representação formal; aproximação entre os eventos ocorridos na
dinâmica econômica e o registro formal de sua existência; entre a materialidade do
evento econômico (fato imponível) e sua formalidade através do lançamento tributário.
A busca pela verdade material é princípio de observância indeclinável da Administração
tributária no âmbito de suas atividades procedimentais e processuais.
(MARINS, James. Direito Tributário brasileiro: (administrativo e judicial). 4. ed. São
Paulo: Dialética, 2005. pág. 178 e 179.)
Sobre o princípio da verdade material, também ensinam os ilustres professores Celso
Antônio Bandeira de Mello e José dos Santos Carvalho Filho, respectivamente:
Princípio da verdade material. Consiste em que a Administração, ao invés de ficar
restrita ao que as partes demonstrem no procedimento, deve buscar aquilo que é
realmente a verdade, com prescindência do que os interessados hajam alegado e
provado (...).
(...)
O princípio da verdade material estriba-se na própria natureza da atividade
administrativa. Assim, seu fundamento constitucional implícito radica-se na própria
qualificação dos Poderes tripartidos, consagrada formalmente no art. 2o da Constituição,
com suas inerências.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.949 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.720167/2007-49

Deveras, se a Administração tem por finalidade alcançar verdadeiramente o interesse
público fixado na lei, é óbvio que só poderá fazê-lo buscando a verdade material, ao
invés de satisfazer-se com a verdade formal, já que esta, por definição, prescinde do
ajuste substancial com aquilo que efetivamente é, razão porque seria insuficiente para
proporcionar o encontro com o interesse público substantivo.
Demais disto, a previsão do art. 37, caput, que submete a Administração ao princípio da
legalidade, também concorre para a fundamentação do princípio da verdade material no
procedimento (...).
(BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 24. ed. rev.
atual. São Paulo: Malheiros Editores, 2007. p. 489, 493 e 494).
(...)
Este Conselho, em reiteradas decisões, há muito se posiciona no sentido de que o
processo administrativo, em especial o julgador, deve ter como norte a verdade material
para solução da lide. Confira-se:
IRPJ. PREJUÍZO FISCAL. IRRF. RESTITUIÇÃO DE SALDO NEGATIVO. ERRO
DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ. PREVALÊNCIA DA VERDADE
MATERIAL.
Não procede o não reconhecimento de direito creditório relativo a IRRF que compõe
saldo negativo de IRPJ, quando comprovado que a receita correspondente foi oferecida
à tributação, ainda que em campo inadequado da declaração. Recurso provido.
(Número do Recurso: 150652 Câmara: Quinta Câmara Número do Processo:
13877.000442/200269 – Recurso Voluntário: 28/02/2007)
COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO E/OU
PEDIDO.
Uma vez demonstrado o erro no preenchimento da declaração e/ou pedido, deve a
verdade material prevalecer sobre a formal.
Recurso Voluntário Provido.
(Número
do
Recurso:
157222
Primeira
Câmara
Número
do
Processo:10768.100409/200368 – Recurso Voluntário: 27/06/2008 Acórdão 10196829).
Assim, deve-se admitir a juntada de documentos, que, supostamente, confirmariam o
direito creditório do contribuinte.

Nesse mesmo sentido, cito julgado recente deste Conselho:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS APRESENTADAS EM
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
fazê-lo em outro momento processual. Contudo, tendo o contribuinte apresentado os
documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir a juntada e a realização
do seu exame, pois seria por demais gravoso e contrário ao princípio da verdade
material a manutenção da glosa de deduções sem a análise das provas constantes nos
autos.
Além disso, esta é a ultima instância administrativa para derradeiro reconhecimento, e
não sendo atendido, o contribuinte não hesitará em buscar a tutela do seu direito no
Poder Judiciário, o que exigiria do Fisco enfrentar a mesma situação, com as provas
apresentadas em juízo.
DEDUÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES
PARA
A
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
COMPROVAÇÃO.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.949 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.720167/2007-49

As contribuições para a previdência privada do contribuinte são dedutíveis, desde que
devidamente comprovadas.
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM SAÚDE. RECIBOS DE PAGAMENTO.
REQUISITOS LEGAIS.
São dedutíveis as despesas com saúde pagas dentro do ano calendário. Comprovado que
o gasto se refere ao contribuinte e seus dependentes as despesas glosadas devem ser
restabelecidas em razão de ter havido a comprovação documental das deduções.
DEDUÇÃO A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO. GLOSA DA DEDUÇÃO.
São dedutíveis da base de cálculo do imposto sobre a renda os valores pagos a título de
pensão alimentícia quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente e dentro dos parâmetros do normativo fiscal.
Recurso Voluntário Provido Parcialmente.1

Por todo o exposto, voto por conhecer os documentos acostados aos autos pela
Recorrente quando da interposição do Recurso Voluntário.

Do Recurso Voluntário
Em recurso, a Contribuinte atacou o VTN arbitrado, assim como a glosa das áreas
de benfeitorias, da legalidade multa de 75%, da multa moratória e juros e, por fim, da inscrição
no CADIN.

Do VTN do Imóvel Fiscalizado
Sobre o Valor da Terra nua, a Recorrente alega que a autoridade fiscal valeu-se de
critérios subjetivos ao proceder ao arbitramento do valor da terra nua pela aplicação do SIPT,
que, na verdade, trata-se de sistema supostamente estabelecido com base no artigo 14 da Lei no
9.393/96.
Constata-se dos artigos 2o e 3o da Portaria SRF no 447/02, que aprova o aludido
sistema, que a RFB não franqueia o acesso ao contribuinte aos dados nele inseridos, o que
impossibilita que ele confira as informações levantadas, os cálculos efetuados e se cumprem
efetivamente os critérios legais, afrontando, assim, o princípio da legalidade e o próprio direito
de defesa do contribuinte.
Neste ponto, entendo que assiste razão à recorrente.
O SIPT - Sistema de Preços de Terras, como importante instrumento de atuação
do Fisco na fiscalização do ITR, possui bases legais que justificam a sua existência, qual seja o
artigo 14 da Lei n° 9.393/96.
Contudo, o fato de ter previsão em lei não significa, em absoluto, uma
legitimidade incondicional. Muito ao contrário. A mesma lei que o legitima também prevê o seu
regramento. Ou seja, os seus limites.
Nessa linha, o próprio regramento do Sistema de Preços de Terra - SIPT prevê
que as informações que comporão o sistema considerarão levantamentos realizados pelas

1 2201-003.357 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária / 2a Seção de Julgamento
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.949 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.720167/2007-49

Secretárias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios, e o objetivo desse
direcionamento, é, evidentemente, realizar o princípio da verdade material, tão caro ao Direito
Tributário.
Assim é que para que dispõe o artigo 14, da Lei no 9.393/96 o seguinte:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas aplicáveis aos
demais tributos federais.

O artigo 12, inciso II, § 1o, a Lei no 8.629/93, assim prevê:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I - localização do imóvel;
II - aptidão agrícola;
III - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
§ 1o Verificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, proceder-se-á à
dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o
preço da terra a ser indenizado em TDA.
§ 2o Integram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e qualquer outro tipo
de vegetação natural, não podendo o preço apurado superar, em qualquer hipótese, o
preço de mercado do imóvel.
§ 3o O Laudo de Avaliação será subscrito por Engenheiro Agrônomo com registro de
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, respondendo o subscritor, civil, penal e
administrativamente, pela superavaliação comprovada ou fraude na identificação das
informações.

Com efeito, da tela SIPT juntada aos autos às fl. 12, apenas consta um valor de
VTN/ha regional, todavia sem qualquer menção à aptidão agrícola:
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.949 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.720167/2007-49

E, neste caso, entendo que assiste razão à Recorrente, pois ao observar os extratos
que serviram de base para a fiscalização arbitrar o VTN do ITR, verifiquei que consta apenas o
VTN médio apurado com base nas DITR, não havendo qualquer informação que considerasse a
aptidão agrícola para fins de arbitramento.
Neste caso, com base nos extratos anexados aos autos, nota-se que o arbitramento
do VTN realizado pela fiscalização, não levou em consideração a aptidão agrícola e utilizou para
o lançamento o VTN médio das declarações entregues no município.
Portanto, entendo que a fiscalização não cumpriu o mandamento legal do disposto
nos artigo 14, § 1°, da Lei no 9.396, de 19 de dezembro de 1996, c/c com o artigo 12, da Lei
8.629, de 25 de fevereiro de 1993, quando utilizou, para efeito do arbitramento, o VTN médio
informado no SIPT, sem levar consideração o fator de aptidão agrícola.
Além disso, o VTN, da forma como foi arbitrado, não tem utilidade para sustentar
a recusa do valor declarado pela recorrente, tornando irrelevante a questão da não apresentação
do laudo técnico de avaliação e assim restabelecer o VTN declarado pela empresa.
Ademais, acrescenta-se que o fundamento para restabelecer o VTN declarado pela
recorrente, quando a fiscalização arbitrou o VTN pelo SIPT e não levou em consideração o fator
aptidão agrícola, pode ser corroborado pelo acórdão no 9202007.251 proferido pela 2a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2005
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM APTIDÃO AGRÍCOLA.
IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.949 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.720167/2007-49

Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não observância
ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de estabelecimento do
valor do imóvel.

Oportuno, apresento outro julgado no mesmo sentido:
Numero do processo: 11070.720030/2007-11
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Mar 12 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Wed Mar 27 00:00:00 BRT 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR Exercício: 2003
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. OBRIGATORIEDADE. NÃO APRESENTAÇÃO. NÃO EXCLUSÃO.
Para efeito de exclusão da área de preservação permanente na apuração da base de
cálculo do ITR, além de preencher os requisitos legais estabelecidos pelo Código
Florestal, o contribuinte, obrigatoriamente, deveria protocolar o Ato Declaratório
Ambiental - ADA junto ao IBAMA no prazo regulamentar, após a entrega da DITR.
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. NÃO APRESENTADO. LAUDO TÉCNICO. DOCUMENTOS
INFORMATIVOS. NÃO SUBSTITUI O ADA. O laudo técnico bem como outros
documentos informativos apresentados não suprem a falta da entrega tempestiva do Ato
Declaratório Ambiental (ADA) para excluir as áreas de preservação permanente da
incidência da tributação do ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO.
VALOR MÉDIO DAS DITR. SIPT. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA. Não
cabe a manutenção do arbitramento do VTN com base no valor médio das DITR do
município (SIPT), quando não for considerada a aptidão agrícola do imóvel.
JURISPRUDÊNCIAS. NÃO TRANSITADO EM JULGADO. SEM DECISÕES
DEFINITIVAS DE MÉRITO. DECISÕES ADMINISTRATIVAS. NÃO VINCULAM.
JULGAMENTO. A doutrina, as decisões administrativas e a jurisprudência referente a
processos judiciais ainda não transitados em julgado com decisões definitivas de mérito,
proferidas pelo STF e pelo STJ em matéria infraconstitucional, não vinculam o
julgamento
na
esfera
administrativa.
LEGALIDADE.
OBRIGAÇÃO.
APRESENTAÇÃO DO ADA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. NÃO
DESOBRIGA. Não cabe aplicar o princípio da verdade material para desobrigar o
contribuinte de cumprir uma obrigação legal, qual seja, entrega do ADA. TAXA DE
JUROS. SELIC. APLICAÇÃO.LEGALIDADE. Está correto o procedimento fiscal de
exigir juros calculados com base na taxa Selic, contados desde a data do vencimento do
tributo não pago pela contribuinte.
Numero da decisão: 2202-005.027
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso para restabelecer
o VTN declarado pela recorrente, vencido o conselheiro José Alfredo Duarte Filho, que
deu provimento integral ao recurso. Votou pelas conclusões o conselheiro Leonam
Rocha de Medeiros, que manifestou interesse em apresentar declaração de voto.
(assinado digitalmente) Ronnie Soares Anderson. - Presidente (assinado digitalmente)
Rorildo Barbosa Correia - Relator Participaram do presente julgamento os conselheiros
Marcelo de Sousa Sáteles, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Rorildo Barbosa Correia, José Alfredo Duarte
FIlho (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros e Ronnie Soares Anderson.
Ausente a conselheira Andréa de Moraes Chieregatto.
Nome do relator: RORILDO BARBOSA CORREIA
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.949 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.720167/2007-49

Assim, voto no sentido de julgar procedente o recurso voluntário, neste mérito,
para manter o valor do VTN declarado pela Recorrente.

Da Ilegalidade da Multa de Ofício
Quanto à alegada natureza confiscatória da multa aplicada, bem como que estaria
a ferir do princípio do Não-Confisco, impende ressaltar que tal princípio, estabelecido na
Constituição Federal de 1988, é dirigido ao legislador e visa orientar a feitura da lei, que deve
observar a capacidade contributiva e não pode dar ao tributo a conotação de confisco. Não
observado esse princípio, a lei deixa de integrar o mundo jurídico, por inconstitucional.
Além do mais, independente do seu quantum, a multa, ora em análise, decorre de
lei e deve ser aplicada, pela autoridade tributária, sempre que for identificada a subsunção da
conduta à norma punitiva, haja vista o disposto no art. 142, § único, do CTN:
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.

Sendo assim, uma vez positivada a norma, é dever da autoridade tributária aplicá-
la, sem relevância ou critério acerca da justiça ou injustiça dos efeitos dela decorrentes.
Sobre o tema, cumpre transcrever a Súmula CARF no 2, de observância
obrigatória por este Colegiado:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Neste sentido, voto no sentido de negar provimento neste quesito.

Conclusão
Face ao exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente e nesta dar provimento
ao recurso voluntário para reestabelecer o VTN declarado pela Contribuinte na DITR.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital